Tribunal: CARF
Processo: 10715.723483/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/03/2012, 30/03/2012, 01/04/2012
AGENTE MARÍTIMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
De acordo com a Súmula CARF no 185, O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.723483/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.099 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
NPT BRASIL PROJETOS & TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/03/2012, 30/03/2012, 01/04/2012
AGENTE MARÍTIMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
De acordo com a Súmula CARF no 185, “O Agente Marítimo, enquanto
representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa
descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.”
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão recorrida;
“Cuida-se de processo administrativo fiscal, no qual a Autoridade Aduaneira,
por meio do Auto de Infração às fls. 02 e ss. do processo eletrônico), e documentos
anexados, constituiu crédito tributário no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).
O crédito lançado se refere à infração descrita como “NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
OPERAÇÃO
QUE
EXECUTE,
NO
PRAZO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.723483/2012-63
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.099 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723483/2012-63

ESTABELECIDO PELA SRFB, APLICADA A AGENTE DE CARGA”. A ciência
do lançamento se deu em 30-07-2012 (v. AR à fl. 29) e a impugnação (de fls. 30/32
dos autos do e-processo), foi apresentada em 08-08-2012 (v. despacho de fl. 69).
A autuação.
Consoante a dicção do Autos de Infração às fls. 2 e ss), foi constatado pela
Autoridade Aduaneira, em síntese, que:
1. “Os conhecimentos de carga descritos abaixo com suas respectivas datas de
chegada, voos, Termos de Entrada e quantidades de volumes, foram transportados
para este aeroporto internacional do Galeão por companhias aéreas em voos
internacionais e foram informados no Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas da
chegada do respectivo veículo transportador, gerando a indisponibilidade 24-CARGA
INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do Siscomex-
Mantra”;
2. Que “em 29/03/2012, às 15:40 h. chegou neste aeroporto internacional do
Galeão o vôo TAP0073, registrado no Termo de Entrada n° 12/004217-7
transportando, entre outros, 01 volume declarado no MAWB 04763332441 e
informado com dados incompletos às 14:43 h. do dia 29/03/2012, com
complementação de dados às 15:46 h. do dia 29/03/2012, com a informação da
desconsolidação da carga; Em 29/03/2012 às 22:24 h. foi informado no Sistema
Siscomex-Mantra o HAWB 04763332441/12135220642 com 01 volume, portanto,
muito além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador,
determinadas no art. 8o da IN SRF n° 102/94”;
3. Que “em 30/03/2012, às 21:10 h. chegou neste aeroporto internacional do
Galeão o vôo BAW0249, registrado no Termo de Entrada n° 12/004284-3
transportando, entre outros, 01 volume declarado no MAWB 12596791995 e
informado com dados incompletos às 17:20 h do dia 30/03/2012, com a informação da
desconsolidação da carga; em 18/04/2012 às 09:13 h. foi informado no Sistema
Siscomex-Mantra o HAWB 12596791995/ART9549 com 01 volume, portanto, muito
além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador, determinadas no
art. 8o da IN SRF n° 102/94”;
4. Que “em 25/03/2012, às 01:10 h. chegou no aeroporto internacional de
Viracopos o voo MPH7116, registrado no Termo de Entrada n° 12/001192-1,
transportando, entre outros, 02 volumes declarados no MAWB 12902290142. Em
26/03/2012, foi registrada a DTA-E.C. no 1201625863, que foi concedida em
26/03/2012 e desembaraçada em 31/03/2012, às 14:36 h com destino ao aeroporto
internacional do Galeão desconsolidação da carga; em 01/04/2012 às 11:00 h.
complementado com a informação da chegou neste aeroporto internacional do Galeão
o veículo rodoviário SPCUB1146, registrado em Termo de Entrada no 12/004353-0
transportando,
entre
outros,
02
volumes
declarados
no
HAWB
12902290142/12129120613, informados no Siscomex-Mantra em 02/04/2012, às
08:59 h., portanto, muito além das duas horas do registro da chegada do veículo
transportador, determinadas no art. 8o da IN SRF n° 102/94”;
5. Que “o art. 8 da IN SRF n° 102/94 preceitua que as informações sobre carga
consolidada procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo
desconsolidador de carga até duas horas após o registro de chegada do veículo
transportador e que, a partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada
como desconsolidada”; E que “o 'caput' do art 4° da IN SRF n° 102/94 determina que
a carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador ou
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.099 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723483/2012-63

desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro: I - da identificação de cada carga e do veículo; II - do tratamento imediato a
ser dado à carga no aeroporto de chegada; III - da localização da carga, quando for o
caso, no aeroporto de chegada; IV - do recinto alfandegado, no caso de
armazenamento de carga; e V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de
embarque total, parcial ou final”;
6. Que “o § 3° do art. 4o da IN SRF 102/94 impõe que as informações sobre
carga poderão ser complementadas através de terminal de computador ligado ao
Sistema: I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que
tenham sido prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e II - até
duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido
prestadas através de terminal de computador”;
7. Que “constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por
parte do Agente desconsolidador da carga, pois as informações relativas aos 'houses' já
citados acima, foram inseridas no sistema Siscomex-Mantra, muito além das duas
horas da chegada do veículo transportador, portanto, além do limite de 02 h. previsto
no item II do § 3° da IN SRF n° 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24-CARGA
INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme extratos do Siscomex-
Mantra Importação. Desta forma, lavra-se o presente Auto de Infração exigindo a
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66 com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea
"e" do Decreto no 6.759/09”. A Impugnação.
Acerca da autuação fiscal, o impugnante alega, em apertado resumo (fls. 30/32
dos autos do e-processo), que:
1. “A requerente reconhece e admite ser o agente de carga titular das operações
verificadas, mas entende que o processo de exigência de obrigação tributária em
questão não deve prosperar”;
2. Que a autuação “não considerou em sua análise e verificação fiscal o que
dispõe a referida IN SRF no. 102 de 1994 em seu art. 2°., que trata acerca dos usuários
do sistema MANTRA, em especial o inciso II que compreende expressamente a figura
do desconsolidador de carga”;
3. Que “não considerou em sua verificação também o que dispõe a IN SRF no.
70 de 10 de dezembro de 1996, que trata sobre o acesso ao SISCOMEX e revoga em
seu art. 11 a IN SRF no. 135 DE 1992. A citada IN SRF no. 70 de 1996, em vigência
até a presente data, trata em seu art. 2° sobre os usuários do SISCOMEX”;
4. Que “como pode ser observado no art. 2°. da IN SRF no. 70 de 1996 a
SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, por exclusão, elimina do rol
de usuários do SISCOMEX a figura do agente de cargas, não devendo ser por total
inadequação de função, equiparada a figura do agente de carga a figura do
transportador”;
5. Que “cabe destacar ainda que, até a presente data, restou a cargo e
competência das companhias aéreas a operação do SISCOMEX quanto ao perfil e
função para registro dos dados de transporte, abrangendo não somente as informações
correspondentes ao conhecimento genérico MASTER AWB, mas também as
informações pertinentes aos conhecimentos agregados HOUSE AWB(s)”;
6. Que “considerando: a. A ABSOLUTA INEFICÁCIA do dispositivo legal
referido em relação ao AGENTE DE CARGA em atividade no agenciamento de
transporte aéreo internacional de cargas e sua responsabilidade em prestar informações
de dados das operações no SISCOMEX — MANTRA IMPORTAÇÃO; b. A
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.099 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723483/2012-63

INEXISTÊNCIA de PERFIL e FUNÇÃO no SISCOMEX para a atuação do
AGENTE DE CARGAS, importante interveniente no comércio exterior, ou seja, o
AGENTE DE CARGAS NÃO presta informação no SISCOMEX — MANTRA
IMPORTAÇÃO, como faz para operações realizadas por via marítima com acesso ao
sistema SISCOMEX CARGA através do sistema MERCANTE e; c. O princípio
constitucional da LEGALIDADE, um dos mais importantes princípios norteadores do
Estado de Direito, requer a extinção do processo”.
É o breve relato do essencial”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16.90.730 não foi
ementado. Transcrevo trecho do voto condutor:
“(. . .)
A defesa se limita a suscitar que a impugnante, na qualidade de agende de
carga, não teria responsabilidade de cumprir o acima prescrito, sendo obrigação do
transportador.
Ora, o agente de carga é, justamente, o representante do transportador! Daí
decerto o porquê de o art. 2° da IN SRF n.o 70, de 1996, invocada pela impugnante,
não cuidar especificamente do “agente de carga” no rol de usuários do SISCOMEX: o
artigo já prevê a atuação do transportador.
Tanto assim o é, que o caput do art. 4o da IN SRF n° 102, de 1994, na sua
redação original, e vigente até os dias atuais, estabelece que:
“Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
(...)” (grifos ora acrescidos).
Como é cediço, o agente de carga e o “desconsolidador de carga” são a mesma
pessoa, e neste artigo 4o é assim designada justamente porque uma das funções
(atribuições) do agente de carga é desconsolidar a carga, procedimento que consiste
em “dividir” os Master AWB (ou Master BL) em “houses” ou “filhotes”. E tal
atribuição é realizada com a anuência – e por representação – do transportador.
Além disso, a afirmação da impugnante de “INEXISTÊNCIA de PERFIL e
FUNÇÃO no SISCOMEX para a atuação do AGENTE DE CARGAS”, com toda a
vênia à impugnante, não se apresenta coerente nem fundamentada. Explica-se: as
infrações descritas na autuação, e que ensejaram as multas aplicadas, consistem em
prestar informação fora do prazo estabelecido na norma, não em simplesmente não
prestar a informação. Ou seja: a informação foi prestada, e quem a prestou não
observou o prazo estabelecido. E se a informação foi prestada, é porque o SISCOMEX
foi devidamente acessado, embora a destempo.
Portanto, a alegação não deve ser aceita.
Quanto à alegação da impugnante de transgressão ao Princípio Constitucional
da Legalidade, entende este julgador que a autoridade fiscal-aduaneira responsável
pela lavratura do auto de infração está vinculada à legislação que disciplina o
comércio exterior, não cabendo a ela qualquer juízo de valor sobre constitucionalidade
das normas, sendo seu mister a aplicação da legislação vigente.
(. . .)”
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.099 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723483/2012-63

Reitera que a inclusão do § 2o no art. 8o da IN SRF no 102/94, por intermédio da
pela IN RFB no 1.473/14, que excluiu o agente de cargas da responsabilidade de prestar
informações, representa o reconhecimento por parte do Fisco de que a norma anterior estava
equivocada, o que também restou assentado no processo administrativo no 10715.728626/2013-
12.
Com base nos artigos 111 e 112 do CTN, citada alteração deve então retroagir,
para cancelar as multas em comento, pois trata-se de interpretação mais benéfica ao contribuinte.
Adicionalmente, os fatos que deram origem ao auto de infração ocorreram em
março de 2012 e a lavratura do auto de infração em maio de 2012, do qual o contribuinte tomou
ciência em julho 2012. A impugnação foi protocolizada em agosto de 2012. Não obstante,
somente em novembro de 2019 foi proferida a decisão de primeira instância. Verifica-se,
portanto, a incidência da prescrição intercorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
AUTUAÇÃO
Trata-se da aplicação da multa de R$ 5.000,00 da alínea “e” do inciso IV do art.
107 do DL no 37/66, em razão do descumprimento do prazo previsto no caput do art. 8o da IN
SRF no 102/94. A multa totaliza R$ 15.000,00, pois houve três infrações, relativas a operações
distintas (auto de infração, fls. 5 e 6):
“(. . .)
Em 29/03/2012, às 15:40 h. chegou neste aeroporto internacional do Galeão o
vôo TAP0073, registrado no Termo de Entrada n° 12/004217-7 transportando, entre
outros, 01 volume declarado no MAWB 04763332441 e informado com dados
incompletos às 14:43 h. do dia 29/03/2012, com complementação de dados às 15:46 h.
do dia 29/03/2012, com a informação da desconsolidação da carga:
. Em 29/03/2012 às 22:24 h. foi informado no Sistema Siscomex-Mantra o
HAWB 04763332441/12135220642 com 01 volume, portanto, muito além das
duas horas do registro da chegada do veículo transportador, determinadas no
art.8 da IN SRF n° 102/94.
Em 30/03/2012, às 21:10 h. chegou neste aeroporto internacional do Galeão o
vôo BAW0249, registrado no Termo de Entrada n° 12/004284-3 transportando, entre
outros, 01 volume declarado no MAWB 12596791995 e informado com dados
incompletos às 17:20 h. do dia 30/03/2012, com a informação da desconsolidação da
carga:
. Em 18/04/2012 às 09:13 h. foi informado no Sistema Siscomex-Mantra o
HAWB 12596791995/ART9549 com 01 volume, portanto, muito além das duas
horas do registro da chegada do veículo transportador, determinadas no art. 8 da
IN SRF n° 102/94.
O conhecimento de carga descrito abaixo com sua respectiva data de chegada,
voo, Termo de Entrada e quantidade de volume, foi transportado por empresa
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.099 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723483/2012-63

transportadora nacional habilitada, autorizada, no Siscomex Trânsito, pelo importador
ou pelo consignatário indicado no conhecimento, conforme previsão no art. 8,I,d da IN
SRF n9 248/2002 para este aeroporto internacional do Galeão proveniente do
aeroporto internacional de Viracopos através da respectiva DTA-E.C. e foi informado
no Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas do registro da chegada do respectivo
veículo transportador neste aeroporto internacional do Galeão, gerando a
indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO,
conforme telas do Siscomex-Mantra:
Em 25/03/2012, às 01:10 h. chegou no aeroporto internacional de Viracopos o
voo MPH7116, registrado no Termo de Entrada n° 12/001192-1 transportando entre
outros, 02 volumes declarados no MAWB 12902290142. Em 26/03/2012 foi
registrada a DTA-E.C. no 1201625863, que foi concedida em 26/03/2012 e
desembaraçada em 31/03/2012, às 14:36 h. com destino ao aeroporto internacional do
Galeão complementado com a informação da desconsolidação da carga:
. Em 01/04/2012 às 11:00 h. da chegou neste aeroporto internacional do
Galeão o veículo rodoviário SPCUB1146, registrado em Termo de Entrada n9
12/004353-0 transportando, entre outros,02 volumes declarados no HAWB
12902290142/12129120613, informados no Siscomex-Mantra em 02/04/2012, às
08:59 h., portanto, muito além das duas horas do registro da chegada do veículo
transportador, determinadas no art.8 da IN SRF n° 102/94.
(. . .)” (G.N.)
A redação no art. 8 da IN SRF no 102/94, nos meses de março e abril de 2012,
quando ocorreram as infrações, era a seguinte:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
DEFESA
Reproduzo trechos do recurso voluntário:
“(. . .)
A superveniente modificação promovida pela SRFB, após provocação da
comunidade de agentes de carga através do processo administrativo n°
10715.728626/2013-12, iniludivelmente é o expresso reconhecimento de que a
disposição anteriormente contida no artigo 8 da IN SRF n° 102/1994 revelava-se
equivocada. Ao alterar a redação do referido dispositivo, a SRFB expressamente
exclui a responsabilidade do "agente de cargas" ou "agente desconsolidador" quanto a
obrigação de prestação de informação no sistema MANTRA-SISCOMEX, de forma
que este não pode ser exigido a cumprir referida obrigação acessório enquanto não
houver implementação de função própria que lhe permita acessar o sistema e inserir as
informações exigidas:
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
Referida alteração dispositiva, por si só, já cuida suficientemente de por uma pá
da cal nos autos de infração lavrados pela ALF/AIRJ em desfavor dos agentes
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.099 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723483/2012-63

desconsolidadores jundados na redação anterior do referido dispositivo legal. Portanto,
deveria a administração proceder de ofício a anulação dos respectivos autos de
infração, seguindo o que dispões especialmente as seguintes regras:
Súmula 473
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
Lei 9.784/1999, art. 53:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e
pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Lei 5172, art. 106:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde
que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática. (grifos nossos)
Não obstante, além de adequar a anterior disposição contida no art. 8° da IN
SRF N° 102/21994 à realidade dos fatos, a nova redação passou a revelar-se adequada
e benéfica ao contribuinte destinatário. Por tal motivo, deve sim retroceder à fatos
pretéritos nos termos dos art. 111, inc. l e III, e art. 112, inc. I, II e III, CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; (grifos nossos)
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Sem embargo, importante trazer a relevo que os fatos que deram origem ao auto
de infração contestado ocorreram nos idos de março de 2012, com lavratura do auto de
infração n° 0717700/00189/12 em 21/05/2012, ciência de lançamento pelo
contribuinte ocorrida em 30/07/2012 e correspondente impugnação carreada aos autos
em 08/08/2012. Não obstante, o julgamento de ia instância realizado pela 12a Turma
da DRJ/SPO, consoante Acórdão n° 16-90.730, somente ocorreu em 07/11/2019. Daí
extrai-se que transcorram 7 anos e 5 meses do fato, ou mesmo 7 anos e 2 meses da
impugnação original. Tal lapso de tempo demonstra-se absolutamente excessivo,
revelando incompreensível inércia da administração pública por mais de 07 anos,
impondo-se o reconhecimento da incidência do instituto da prescrição intercorrente ao
presente processo administrativo, a teor do art. 174, CTN. Assim é o entendimento
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.099 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723483/2012-63

que nossos tribunais estão se filiando em relação a hipóteses de inércia administrativa
desta natureza, senão vejamos a seguinte jurisprudência:
"PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRA-TIVO - ART.
151, III, CTN - Durante a reclamação ou recurso administrativo, está suspensa a
exigibilidade do crédito administrativo, não correndo prescrição - Entretanto, quando se
está diante de bicam= inércia, com a paralisação incompreensível do procedimento
durante sete anos, sob pena de se aceitar a própria imprescritibilidade, não há corno
deixar de reconhecer a prescrição." (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 1.a
Câmara Cível Apelação Cível n° 597200054. Relatar o Exmo. Sr. Desembargador
Armínio José Abreu Lima da Rosa) (Sem grifas no original)
Pelas razões e direito elencados acima, o auto de infração objeto do presente
processo administrativo deve ser anulado com o acolhimento de todos os argumentos
impugnativos e recursais.
(. . .)”
EXAME DO RELATOR
Os artigos 4o e 8o da IN SRF 102/94 e os artigos 37 e 107 do DL no 37/66, com a
redação vigente nas datas das infrações, dispõem sobre responsabilidade pela prestação de
informações e multa por descumprimento dos prazos legais:
IN SRF no 102/94
“Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
(. . .)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.”
DL no 37/66
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.099 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723483/2012-63

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(. . .)”
Da leitura dos dispositivos legais, conclui-se que o agente de cargas era o
responsável pela prestação das informações, cujo atraso era punido com a multa de R$ 5.000,00.
Ademais, cumpre mencionar que o tema já foi pacificado no âmbito do CARF pela Súmula
CARF no 187:
“O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.”
A recorrente alega que, com a introdução do § 2o no art. 8o da IN SRF no 102/94,
por meio da IN RFB no 1.479/14, o agente de cargas teria sido excluído da responsabilidade pela
prestação de informações. E, sendo assim, dever-se-ia retroagir seus efeitos até as datas das
infrações e cancelar as multas, com fulcro nos artigos 111 e 112 do CTN. Reproduzo a atual
redação do art. 8o da IN SRF no 102/94:
“Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)”
De fato, a redação do § 2o exime o agente de cargas da responsabilidade pela
prestação de informações, até que seja habilitado o seu acesso ao sistema Mantra.
Contudo, como os fatos ocorreram nos meses de março e abril de 2012 e o § 2o do
art. 8o da IN SRF no102/94 entrou em vigor em 08/07/14, a recorrente teria de ter trazido provas
de que, na data das infrações, já havia tal impossibilidade operacional, isto é, que tentou acessar
o sistema Mantra, mas não conseguiu.
Caso houvesse tais provas, e, frise-se, somente nesta hipótese, poder-se-ia falar
em retroatividade benigna ou adoção de interpretação mais benéfica ao contribuinte, previstas,
respectivamente, nos artigos 106 e 112 do CTN.
Portanto, afasto o argumento.
E também não a socorre a alegação de que as multas deveriam ser canceladas, em
razão da ocorrência da prescrição intercorrente. Segundo a Súmula CARF no 11 “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição
intercorrente e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.099 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723483/2012-63

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital